Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700470-47.2024.8.07.9000 RECORRENTES: MANUEL DA CONCEIÇÃO MARQUES, EMANUELA MARQUES BERTULUCCI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO DO DESISTENTE. NÃO CABIMENTO. ART. 998 DO CPC. ATO DE DISPOSIÇÃO DE DIREITO QUE PRODUZ EFEITOS IMEDIATOS E EX TUNC. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA. OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DIREIOTO. INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO NO CASO DE DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 998 do CPC “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” 2. Carece de respaldo a alegação de omissão, pois a homologação da desistência se deu nos exatos termos da lei e foi exarada meramente para fins de extinção do recurso sem resolução do mérito, uma vez que a manifestação da desistência produz efeito imediato, ou seja, a partir da sua formulação nos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. No caso de votação unânime, condeno os ora agravantes ao pagamento de multa no valor de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1021, § 4o, do CPC. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, caput, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1.021, § 4o, do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, ao argumento de que a multa só deve ser recolhida no final, tendo em vista serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Entendem ter ocorrido ofensa à ampla defesa. Asseveram que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa protelatória. Defendem que postulada a desistência do recurso e homologada pelo juízo, operam-se, de pronto, os seus efeitos, o que retira a faculdade de posterior retratação, salvo no caso de erro material, o que ocorreu nos autos. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em observância ao artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe 4/3/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, caput, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.618.791/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o especial não merece seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Da mesma forma, o apelo não deve transitar quanto à assertiva de que, postulada a desistência do recurso e homologada pelo juízo, operam-se, de pronto, os seus efeitos, o que retira a faculdade de posterior retratação, salvo no caso de erro material, o que ocorreu nos autos. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AREsp n. 2.719.527, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/11/2024. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AREsp n. 2.453.202, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 4/11/2024. Demais disso, “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023.) Idêntico teor: AREsp n. 2.719.527, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027